Tribunal: STF
Processo: Rcl 47767
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A., com pedido de liminar, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho - TST, (ED-AIRR-906-57.2015.5.05.0015), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 
    Na inicial, a Petrobras S.A. expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 
    Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 
    Portanto, o fundamento da presente Reclamação reside na decisão Exmº Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, divulgada em 06/08/2018, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional.
    (…)
     A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº ED-AIRR-906- 57.2015.5.05.001, por meio da qual pretende o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 
    A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos constantes da exordial relativos à RMNR. O TRT da 5ª Região, no entanto, reformou a sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Reclamante e condenou a Petrobras a pagar as diferenças salariais decorrentes do “cálculo correto” do Complemento da RMNR. Insatisfeita, a Petrobras interpôs o devido recurso de revista, a fim de que a Eg. Corte Especializada se pronunciasse acerca da violação ao art. 7°, XXVI, da CRFB/88, uma vez que o acórdão recorrido havia entendido que a interpretação mais adequada da norma coletiva firmada pela Petrobras é no sentido de que os adicionais percebidos pelos empregados em decorrência de imposição legal ou constitucional não devem ser considerados paia a apuração do complemento RMNR, sob pena de se conferir tratamento salarial discriminatório aos integrantes da categoria profissional. No entanto, a c. 6ª Turma do TST negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista empresarial, sob o fundamento de que o recurso não teria atendido ao pressuposto processual previsto no artigo 896, §1º-A, I, da CLT. Em face do acórdão proferido, foram opostos embargos de declaração, bem como pedido de suspensão do processo em razão da decisão proferida pelo e. Ministro do STF, Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, mas a c. 6ª Turma do TST rejeitou os embargos e manteve o acórdão reclamado. 
    (…)
    Conforme afirmado no tópico anterior, o c. TST, baseando-se no óbice da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 
    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF” (doc. 1, fl. 12). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 8/6/2021, é dizer, 7 (sete) dias úteis após a publicação do ato aqui reclamado, em 28/5/2021. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755-MC, de minha relatoria. 
    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 
    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 13/8/2019, nos seguintes termos: 
    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 
    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. 
    Observo que a controvérsia dos autos gira em torno do “cálculo da complementação RMNR paga pela PETROBRÁS” (doc. 3, fl. 2). Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755-MC.
    Posteriormente à decisão proferida na PET 7.755-MC, e a despeito da determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, a Autoridade Reclamada deu seguimento ao AIRR-906-57.2015.5.05.0015 (doc. 12).
    Com efeito, uma vez que a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, se equivocou a autoridade coatora. Aliás, esse é o entendimento que tem prevalecido na 1ª Turma desta CORTE:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
    1. A controvérsia dos autos gira em torno do pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais relacionadas à prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.
    2. Com efeito, uma vez que a determinação de suspensão nacional se estende a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, deveria o Tribunal de origem ter sobrestado o andamento processual no presente caso. Há, portanto, manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755.
    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.
    (Rcl 37.480 AgR, Rel. Min MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020)
    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao não sobrestamento do andamento do Processo 906-57.2015.5.05.0015, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 906-57.2015.5.05.0015 até posterior pronunciamento na PET 7.755.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente